Tribunal: TJMT
Processo: 1004402-65.2021.8.11.0010
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004402-65.2021.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIANA CAVALCANTE CLARINDO PAZ - CPF: 099.958.984-97 (RECORRENTE), IZABELA OLIVEIRA MORINIGO - CPF: 039.398.681-08 (ADVOGADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004402-65.2021.8.11.0010

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Jaciara/MT

Recorrente(s):

Telefônica Brasil S.A.

Recorrido(s):

Mariana Cavalcante Clarindo Paz

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. COBRANÇA DE DÉBITO POSTERIOR. NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO INDEVIDAMENTE NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECUSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. A empresa de telefonia que, após o pedido de cancelamento do contrato, encaminha cobrança por serviço não utilizado e insere o nome da consumidora em órgão de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

3. Conforme consta nos autos, verifico que a consumidora comprova a veracidade do alegado informando o número do protocolo de cancelamento do contrato, o qual não foi impugnado especificamente pela empresa de telefonia, relativo ao plano controle, e a migração para o plano pré-pago, portanto, ao meu ver, entendo ter restado comprovado a ilicitude da empresa em inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 236,47, vencido em 10/08/2019 e incluído em 01/08/2020.

4. Conforme consta na sentença recorrida:
“
De início, registre-se, que a existência de relação jurídica entre as partes, é fato incontroverso nos autos, vez que afirmado pela parte autora na exordial e reconhecido pela própria parte ré (art. 374, II, do CPC), portanto, não dependendo de provas. Ainda,
verifica-se que a parte reclamante demonstrou na exordial o cancelamento da linha, momento em que apresentou o protocolo do cancelamento realizado em abril/2019
.
Outrossim,
incumbe a parte reclamada manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, nos termos do art. 341, do CPC
, salvo tratar de fato não admissível de confissão, houver ausência de instrumento considerado pela lei como essencial para o ato ou houver contradição dos fatos com a defesa, analisada em conjunto.
Analisando detidamente os autos verifico que a parte reclamada não impugnou o protocolo trazido pela parte autora na exordial,
referente o cancelamento da linha telefônica, tornando-se tais fatos incontroversos”
.

5. Se o valor fixado na sentença a título de dano moral está adequado aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, deve ser mantida a sentença.

6. O pedido formulado nas contrarrazões ao recurso, deve se restringir ao conhecimento deste, caso almejasse a reforma da sentença, deveria a parte Recorrida apresentar recurso inominado arguindo as matérias de mérito da decisão.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto,
julgo PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 –
declarar
inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 –
determinar
que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, bem como se abstenha de realizar qualquer cobrança, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 –
condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data (súmula 362 do STJ) e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405 do CC)”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2022